Tribunal: TJPA
Processo: 0827843-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827843-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDIVINO PEREIRA COSTA

AGRAVADO: ALBERTO DOS REIS DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. DIVERGÊNCIA QUANTO À IDENTIDADE DO IMÓVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de manutenção de posse, indeferiu o pedido de liminar após audiência de justificação.

O autor/agravante alega exercer posse sobre o imóvel desde 1994 e sustenta a ocorrência de turbação em junho de 2025, apresentando título de legitimação fundiária emitido pela municipalidade referente ao imóvel nº 120.

O réu/agravado sustenta que sua família detém a posse mansa e pacífica do imóvel nº 305 há mais de 30 anos, alegando que o título do autor se refere a área distinta e que este jamais exerceu atos possessórios no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o erro material do juízo de origem ao classificar a ação como de "força velha" enseja, por si só, a reforma da decisão; (ii) verificar se o agravante logrou comprovar o exercício da posse anterior e a ocorrência da turbação, nos termos do art. 561 do CPC; e (iii) determinar se a apresentação de título de domínio é suficiente para o deferimento de tutela possessória quando há dúvida sobre a identidade do imóvel e prova oral em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a ação seja de "força nova" (ajuizada dentro de ano e dia da turbação), o reconhecimento do erro material quanto ao rito não autoriza a reforma automática da decisão se os requisitos substanciais da tutela possessória não forem preenchidos.

A proteção possessória exige a prova cumulativa da posse anterior, da turbação ou esbulho, da data do evento e da continuidade da posse (art. 561, CPC), ônus do qual o autor não se desincumbiu satisfatoriamente.

A posse é uma situação fática de exercício de poderes sobre a coisa (art. 1.196 do Código Civil), não se confundindo com o
jus possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade). O título de regularização fundiária, isoladamente, não faz prova do exercício efetivo da posse.

Existe uma divergência objetiva quanto à individualização do bem: o título do agravante menciona o imóvel nº 120, enquanto a ocupação fática do agravado e as obras em curso situam-se no imóvel nº 305.

A prova oral colhida em audiência de justificação, inclusive com depoimentos de testemunhas arroladas pelo próprio autor, confirmou que a posse histórica e duradoura (superior a 30 anos) pertence à família do réu/agravado.

Inexistindo prova da posse anterior do agravante sobre a área efetivamente em disputa, deve ser mantido o indeferimento da liminar, privilegiando-se o estado fático consolidado até a instrução processual completa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de liminar em ação possessória, mesmo sob o rito da força nova, exige a comprovação inequívoca e cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior. 2. Nas ações possessórias, o título de domínio ou documento de legitimação fundiária não supre a ausência de prova do exercício fático da posse, dada a autonomia entre os juízos possessório e petitório. 3. A incerteza quanto à correta identificação e individualização do imóvel litigioso impede a concessão de medidas liminares de reintegração ou manutenção de posse.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558, 560, 561 e 562; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1838577/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.06.2021; STJ, AREsp 1585622/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.01.2023; TJPA, Apelação Cível 0060086-03.2015.8.14.0015, Rel. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0827843-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDIVINO PEREIRA COSTA

AGRAVADO: ALBERTO DOS REIS DA SILVA JÚNIOR

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo, interposto por
VALDIVINO PEREIRA COSTA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (id 161828323), nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
(proc. nº 0817776-24.2025.8.14.0006) ajuizada em face de
ALBERTO DOS REIS DA SILVA JÚNIOR
.

Narram os autos de origem
Valdivino Pereira Costa
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou
ação de manutenção de posse
em face de
Alberto dos Reis da Silva Júnior
, com o objetivo de proteger a posse do autor sobre um terreno localizado na Avenida Independência, em Ananindeua/PA.

O autor alega ser possuidor da área desde 1994, tendo exercido posse contínua, mansa e pacífica desde então, inclusive realizando benfeitorias e doações de partes do terreno a familiares. Destaca, ainda, que sofreu acidente grave no local em 1995, demonstrando seu envolvimento direto e duradouro com a área.

A controvérsia surgiu quando, em 20 de junho de 2025, o réu teria invadido parte da propriedade ao despejar diversas cargas de aterro, caracterizando esbulho possessório.

Afirma que obteve titulação formal da área em 2025 por meio da Prefeitura de Ananindeua e que deu entrada na abertura de matrícula do imóvel. Diante da tentativa indevida de apropriação pelo réu, foi necessário o ajuizamento da presente ação possessória, com base nos arts. 1.210 do Código Civil e 926 e seguintes do Código de Processo Civil, que garantem ao possuidor o direito de ser mantido ou reintegrado na posse em caso de turbação ou esbulho.

Finalmente, requer a concessão de tutela de urgência para impedir o réu de continuar violando sua posse, além do deferimento da manutenção definitiva da posse ao final do processo.

Deferida a justiça gratuita
e designada audiência de justificação.

O autor peticionou juntou aos autos fotos que o réu iniciou construção em alvenaria após ser citado, em tentativa de legitimar sua ocupação. Destaca que, no momento do ajuizamento da ação, a área estava sem edificações. Também anexou Boletim de Ocorrência datado de 10/11/2025 para reforçar a denúncia do esbulho.

O réu,
Alberto dos Reis da Silva Júnior
, apresentou documentos para audiência de justificação, alegando que o terreno em disputa pertence à sua mãe,
Benedita Pereira da Silva
, desde 1994, e que o autor
nunca exerceu posse sobre o imóvel
, apenas tentou comprá-lo sem sucesso. Anexou título definitivo da propriedade, vistoria da Defesa Civil, fotos do terreno nº 305, provas testemunhais e boletim de ocorrência relatando ameaças feitas pela filha do autor.

Requereu o indeferimento da liminar possessória, alegando que o documento apresentado pelo autor se refere a outro imóvel (nº 120), e não ao terreno objeto da ação (161776250 - Petição).

Transcrevo excertos da decisão ora agravada (id. 161828323 – autos de origem n. 0817776-24.2025.8.14.0006):

(...)
A pretensão subjetiva pública da parte Autora exige: (a) que ela tenha ou teve, em algum momento, a posse; (b) que haja a violação pelo esbulho; (c) que venha ao conhecimento do Juízo a data do evento; e, por fim, (d) a continuação da posse, embora esbulhada (CPC, art. 561).

O requerente juntou documentos: Id n°
153479059

de titulação da área, Id n°
153479062
declaração Valdivino, Id n°
153480607
fotos do local dentre outros.

A parte autora sustenta ter sido esbulhada recentemente, contudo, a prova produzida em audiência revela que o requerido sempre exerceu posse sobre o imóvel, por se tratar de bem de uso familiar, circunstância que afasta a alegação de exclusão da posse.

Nos termos do art. 561 do CPC, para a procedência da ação possessória é indispensável a demonstração da posse anterior e da turbação ou esbulho praticado pelo réu. No caso, verifica-se que o requerido detém
posse antiga
, exercida de forma contínua e concomitante com a autora, não havendo ato que configure esbulho. Assim, não se justifica a tutela possessória pretendida.

Dispõe o art. 558 do CPC que: “Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial”.

Sendo assim deve ser indeferido o pedido liminar, uma vez que a ação não foi proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na inicial, conforme estabelecido no art. 558 do CPC.

Esse é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Goiás, abaixo transcrito:

TJGO-0198713) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO.
POSSE VELHA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
. 1.
Para as hipóteses de reintegração de posse de força velha, a sua concessão se faz possível mediante a antecipação da tutela, desde que comprovados pelos autos a sua posse, a turbação ou o esbulho (art. 561, do CPC/15), e, ainda, os requisitos contidos no artigo 300 do mesmo diploma processual. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pleito liminar, tendo em vista não verificado o perigo da demora, face ao longo período de ocupação dos réus na área em comento
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 5170049-70.2017.8.09.0000, 6ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Jeova Sardinha de Moraes. DJ 21.11.2018). (grifos acrescidos)

Tendo em vista que será aplicado o procedimento comum, serão analisados os requisitos da tutela de urgência previsto no art. 300 do CPC.

A concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em que pese o Autor ter juntado documentos que evidenciem a probabilidade do direito
Id n°
153479059
de titulação da área, Id n°
153479062
declaração Valdivino, Id n°
153480607
fotos do local dentre outros
,
contudo não se verifica a presença do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, não há provas concretas nos autos que evidenciam que a demora na apreciação possa causar dano irreparável

Diante da falta de requisito previsto no art. 300, CPC, INDEFIRO a liminar de Reintegração de Posse

Pretendida.

Portanto,
CITE-SE o Réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça Contestação
, com as advertências legais. Caso seja citado e não apresente contestação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, na forma do artigo 344, do CPC, inclusive
.

Após a juntada da resposta nos autos, conforme o caso, intime-se parte Autora por meio do advogado para que, em 15 (quinze) dias, apresente réplica à contestação.

Defiro a Justiça Gratuita.

Cite-se a Ré. Intime-se a Autora. Cumpra-se.

O presente termo servirá de COMPROVANTE DE COMPARECIMENTO para todas as pessoas presentes na audiência. Audiência encerrada às 10:50min. Cientes e intimados em audiência os presentes.

Nada mais havendo, de ordem do MM. Juiz foi encerrado o presente termo de audiência, que segue assinado conforme abaixo. Eu,
Camila Burnett, Auxiliar Judiciário
____ digitei e subscrevi.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

A decisão agravada, assim, indeferiu o pedido de liminar de manutenção de posse, fundamentando que: (i) a ação seria de "força velha"; (ii) a prova oral colhida em audiência de justificação indicou que o réu/agravado sempre exerceu a posse sobre o bem; e (iii) não restou configurado o
periculum in mora
.

Na contestação apresentada pelo réu,
Alberto dos Reis da Silva Júnior
, este nega veementemente que o autor,
Valdivino Pereira Costa
, exercesse posse sobre o imóvel situado na Rua São Francisco nº 305, alegando que a área sempre pertenceu à sua família, especialmente à sua mãe,
Benedita Pereira da Silva
, conforme título definitivo emitido pela Prefeitura de Ananindeua.

Sustenta que o autor jamais realizou qualquer ato de posse e que sua atuação se limitou a tentativas frustradas de compra do imóvel por meio de sua filha. Argumenta ainda que o título apresentado pelo autor se refere a outro imóvel (nº 120), distinto do bem objeto da presente demanda, tentando confundir os imóveis e induzir o juízo ao erro.

Destaca que a audiência de justificação confirmou a posse antiga e legítima de sua família sobre o imóvel, inclusive com depoimentos das testemunhas do próprio autor reconhecendo que a posse sempre foi exercida pelo pai do réu.

Enfatiza que não houve qualquer ato de esbulho ou turbação, mas apenas o exercício de posse regular sobre imóvel pertencente à sua família há mais de 30 anos. Por isso, sustenta que estão ausentes os pressupostos legais para a concessão da tutela possessória, requerendo o indeferimento do pedido liminar e a total improcedência da ação.

Além disso, o réu formula
pedido contraposto
com fundamento no art. 343 do CPC, pleiteando indenização por
danos morais no valor de R$ 30.000,00
, alegando abuso do direito de ação pelo autor, que teria apresentado narrativa sabidamente inverídica, usado indevidamente o sistema judiciário e feito acusações falsas em boletim de ocorrência.

Por fim, requer a concessão da
gratuidade de justiça
, a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, e a produção de provas em direito admitidas.

Inconformado,
VALDIVINO PEREIRA COSTA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar em ação de manutenção de posse, requerendo, em sede recursal, a concessão de efeito ativo para paralisar obras iniciadas pelo agravado no imóvel em litígio
.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta, em síntese, que:

É legítimo possuidor de um terreno localizado na Av. Independência, Loteamento 28 de Agosto, Rua São Francisco, n° 120, Lote 13, Qd 08, bairro Quarenta Horas, no município de Ananindeua/PA, onde reside desde 1994;

Em 02 de julho de 2025, obteve título de propriedade emitido pela Prefeitura Municipal, documento que teria força probatória relevante e foi cadastrado na Secretaria de Habitação desde 25/10/2021;

Em 20 de junho de 2025, o agravado praticou ato de
turbação
, despejando diversas carradas de aterro no imóvel, situação que motivou o ajuizamento da ação possessória em 01 de agosto de 2025;

Após ser citado, o agravado deu início à construção de obra em alvenaria no local, agravando a turbação e configurando nova alteração do estado fático do bem, conforme petição e boletim de ocorrência juntados aos autos em 10/11/2025;

A decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse sob os seguintes fundamentos:

Ação proposta após o prazo de “ano e dia” do suposto esbulho, sendo, portanto, ação de “força velha”;

Prova oral apontando que o agravado seria o verdadeiro possuidor do bem, por se tratar de “bem de uso familiar”;

Ausência de
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência.

Argumenta que:

A posse do agravante é claramente demonstrada por documentos oficiais, especialmente o título de propriedade municipal;

A turbação se deu
em 20 de junho de 2025
, enquanto a ação foi ajuizada em
01 de agosto de 2025
, ou seja, dentro do prazo legal de
ano e dia
, o que caracteriza ação de
força nova
, sujeita ao rito especial previsto nos artigos 558 e 562 do CPC;

A decisão agravada incorre em erro material ao tratar a demanda como de força velha, contrariando a cronologia dos fatos demonstrados nos autos;

Estão preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC para a concessão da liminar possessória:

Posse legítima
do autor, desde 1994;

Turbação
praticada pelo agravado, com provas materiais (BO e fotos);

Data da turbação claramente identificada
;

Continuidade da posse
, ainda que turbada;

A decisão recorrida atribuiu valor excessivo à prova oral produzida em sede de audiência de justificação, etapa meramente preliminar e de cognição sumária, em detrimento das provas documentais robustas juntadas aos autos.

Sustenta ainda que:

Há
perigo de dano irreparável
caso a decisão não seja reformada, uma vez que o agravado iniciou obra de alvenaria no imóvel, alterando substancialmente o bem e podendo consolidar o esbulho;

A continuidade da construção inviabiliza a plena eficácia de eventual provimento final favorável ao agravante, razão pela qual se impõe a concessão de
tutela recursal de urgência
, com efeito ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC;

Permitir o prosseguimento da obra significa premiar conduta lesiva e de má-fé por parte do agravado.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e recebido o Agravo de Instrumento;

Seja
concedido efeito ativo ao recurso
, com a imediata
determinação de paralisação da obra
em curso no imóvel e
abstenção de novos atos de turbação ou esbulho
, sob pena de multa diária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora (ID 33123549), por não se vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo na demora, em especial, por entender que a divergência quanto à identidade do imóvel (nº 120 vs. nº 305) e a ausência de prova de posse anterior pelo autor impediam a concessão da medida. Segue a ementa:

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA IDENTIDADE DO IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por VALDIVINO PEREIRA COSTA contra decisão que indeferiu tutela liminar em ação de manutenção de posse, proposta em face de ALBERTO DOS REIS DA SILVA JÚNIOR, visando impedir a continuidade de obras em imóvel situado em Ananindeua/PA.

2. O agravante alega ser possuidor do imóvel desde 1994, apresentando título de propriedade emitido pela Prefeitura em 2025, bem como documentos e boletim de ocorrência que indicariam turbação possessória praticada pelo agravado em 20/06/2025.

3. O juízo de origem entendeu ausente a comprovação inequívoca da posse e considerou o pedido liminar como fundado em "posse velha", negando a concessão da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela possessória de urgência (arts. 560 e 561 do CPC) e se a posse alegada pelo agravante encontra respaldo probatório suficiente, considerando ainda a identidade e individualização do imóvel objeto da lide.

III. Razões de decidir

5. A concessão da tutela possessória requer a demonstração cumulativa da posse anterior, do ato de turbação ou esbulho, da data do fato e da continuidade da posse (art. 561, CPC), além dos requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC).

6. O agravante apresentou documento de titulação relativo ao imóvel de nº 120, quadra 08, mas a área efetivamente ocupada pelo agravado seria o imóvel de nº 305, conforme prova documental e testemunhal, inclusive com reconhecimento de posse familiar de longa data por testemunhas da parte autora.

7. A divergência objetiva entre os imóveis compromete a identificação do bem litigioso e afasta a caracterização da posse direta e exclusiva pelo agravante, essencial para o deferimento da medida liminar.

8. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prova do perigo de dano irreparável e na inconsistência da narrativa possessória do agravante, que não logrou demonstrar a correspondência entre o imóvel titulado e o efetivamente turbado.

IV. Dispositivo e tese

9. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO

Tese de julgamento:

“1. Para concessão de tutela possessória de urgência é imprescindível a comprovação inequívoca da posse, da ocorrência de turbação ou esbulho, da data do fato e da continuidade da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A ausência de correlação entre o imóvel titulado e o bem efetivamente objeto de disputa, aliada à existência de posse anterior exercida por terceiro, impede a concessão da medida liminar possessória.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 344, 558, 560 e 561; CC, art. 1.210.

O Agravado apresentou contrarrazões (id 33930267), alegando que sua família exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel nº 305 da Rua São Francisco há mais de 30 anos. Argumenta que o Agravante tenta induzir o juízo a erro ao apresentar título referente ao imóvel nº 120, que é distinto da área em litígio. Afirma que as próprias testemunhas do autor confirmaram, em audiência, que o terreno sempre pertenceu aos genitores do réu. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão de tutela possessória de urgência, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, 1.019, I, 300, 560 e 561, todos do Código de Processo Civil.

Ab initio
, tem razão o Agravante quanto ao erro material da decisão
a quo
ao classificar a ação como de "força velha". Conforme se extrai dos autos, o ato de turbação narrado ocorreu em junho de 2025 e a demanda foi proposta em agosto de 2025, ou seja, dentro do prazo de "ano e dia".
Todavia
, tal equívoco, por si só, não é suficiente para a reforma do julgado, uma vez que a concessão da liminar, mesmo no rito especial (art. 562, CPC), exige a prova robusta dos requisitos do art. 561 do CPC.

Dispõe o art. 560 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado em caso de esbulho. Já o art. 561 estabelece, como ônus do autor, a prova cumulativa de quatro elementos indispensáveis à tutela jurisdicional possessória: (I) a sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou esbulho; e (IV) a continuidade da posse, ainda que turbada, no caso de ação de manutenção.

A posse é situação fática de exercício de poderes sobre a coisa, conforme art. 1.196 do Código Civil, não se confundindo com a mera titularidade formal da propriedade. Por isso, ainda que o AGRAVANTE junte documento de titulação emitido pela Prefeitura Municipal de Ananindeua, tal elemento, por si só, não comprova o exercício efetivo, contínuo e pacífico da posse sobre o bem litigioso.

No caso, o AGRAVANTE fundamenta sua pretensão na alegação de que exerce posse legítima sobre imóvel situado na Av. Independência, Rua São Francisco, nº 120, onde afirma residir desde 1994, e que teria sido turbado pelo AGRAVADO em 20 de junho de 2025, ao despejar cargas de aterro no local. Contudo, sua prova possessória resume-se ao documento de regularização fundiária expedido pela municipalidade em 2025, com referência expressa ao imóvel de nº 120, lote 13, quadra 08 (
Id. Num. 153479058 - Pág. 3
).

Ademais, como salientado pela instância
a quo
, os elementos documentais colacionados pelo AGRAVADO apontam de forma robusta e coerente para a existência de posse contínua e familiar sobre imóvel de nº 305, localizado na mesma Rua São Francisco, mas distinto daquele referido pelo AGRAVANTE (
id. Num. 163252576 - Pág. 3/Num. 163252582 - Pág. 1
).

A alegação de que se trata do mesmo bem encontra óbice objetivo na divergência de numeração, metragens, confrontações e histórico de ocupação, o que reforça a dúvida sobre a efetiva identidade do bem objeto da lide. A tentativa de imputar à parte contrária a prática de esbulho carece, portanto, de respaldo probatório mínimo exigido pela norma processual, já que ausente a demonstração da posse anterior do AGRAVANTE sobre o imóvel efetivamente turbado.

No caso em apreço, assim, após a análise detida dos documentos e dos depoimentos colhidos na audiência de justificação, verifico que o Agravante não logrou êxito em comprovar o primeiro e fundamental requisito:
a sua posse anterior
.

Veja-se que o Agravante ampara sua pretensão em um título de direito real de propriedade expedido pela Prefeitura de Ananindeua (id. 153479058). Ocorre que, em sede possessória,
não se discute o domínio ou o direito de propriedade sobre o bem (
jus possidendi
), mas sim a posse como um fato em si (
jus possessionis
). O
Superior Tribunal de Justiça
e os tribunais pátrios são uníssonos em afirmar que o título de domínio não é suficiente, por si só, para comprovar a posse efetiva.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1838577 - CE (2021/0056687-6) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo, interposto por FRANCISCO OTACÉLIO FURTADO RODRIGUES, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que não admitiu recurso especial manejado contra acórdão assim ementado (e-STJ Fls. 247/248):

(...)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. ALEGATIVA DE POSSE PELA SAISINE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR DA HERANÇA NÃO EXERCIA A POSSE.
CONFUSÃO ENTRE DEMANDA POSSESSÓRIA E REIVINDICATÓRIA
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 2. Percebe-se que o autor/apelante confunde demanda possessória da demanda reivindicatória, pois na demanda possessória a posse não se prova com o título de domínio ou pelo princípio da saisine quando o autor da herança não exercia a posse. 3. Se o autor da herança jamais exerceu posse sobre a área questionada, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o que não pode mais ser questionado (Súmula nº 7 do STJ), se torna inviável a herdeira pretender defender a posse que seu pai jamais teve.( REsp 1547788/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017). 4. Como se viu, para que o princípio da saisine fosse de possível aplicação, o autor da herança deveria estar na posse da bem, o que não é o caso dos autos como o próprio recorrente admite. 5.
Não existem dúvidas que há sustentáculo para uma discussão judicial acerca da propriedade do imóvel em sede de ação reivindicatória, estando correto o Magistrado a quo ao se ater a discussão sobre a posse
.

(...)

(STJ - AREsp: 1838577 CE 2021/0056687-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 24/06/2021)

Aliás, nos termos do §2º do artigo 1.210 do Código Civil, nas ações possessórias discute-se apenas sobre a posse, sendo irrelevante a comprovação de propriedade para o seu regular conhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1585622 - PR (2019/0279611-0) DECISÃO. Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por EDER JOSÉ BERTOTI E OUTROS, fundado no art. 105, III, alíneas a e c da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 1.347/1.350): REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DA ÁREA REINTEGRADA À ÁREA DESCRITA EM MATRÍCULA JUNTADA AO FEITO. INCORREÇÃO. IMÓVEL LITIGIOSO QUE NÃO É AQUELE DESCRITO NA MATRÍCULA.
NATUREZA POSSESSÓRIA DESTA DEMANDA. INDEVIDA CONFUSÃO ENTRE OS CONCEITOS DE POSSE E DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS EM DEMANDAS POSSESSÓRIAS. ART. 1.210, § 12, DO CCB E ART. 557 DO CPC/15. PRECEDENTES.
MATRÍCULA QUE DELIMITA APENAS O BEM SOBRE O QUAL RECAI EVENTUAL DIREITO DE PROPRIEDADE, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO A POSSE. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE POSSE POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO OU MESMO PELO PROPRIETÁRIO ALÉM DOS LIMITES ESPACIAIS DE SEU DIREITO REAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA COISA SOBRE A QUAL SE PRETENDE A REINTEGRAÇÃO, NA PETIÇÃO INICIAL, MESMO SEM A MENÇÃO DA ÁREA OU DO PERÍMETRO DO IMÓVEL RURAL LITIGIOSO. "FAZENDA RODEIO". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL ENQUANTO COISA CERTA E DETERMINADA. ANALOGIA AO CONCEITO DE VENDA AD CORPUS (ART. 500, § 32, DO CCB). ÁREA DE TERRAS RURAL CERCADA E LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO OU MAPA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE JUNTADA DESSES DOCUMENTOS EM AÇÕES POSSESSÓRIAS ENVOLVENDO IMÓVEIS RURAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. EXIGÊNCIA APENAS DE IDENTIFICAÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL LITIGIOSO, COM BASE EM QUAISQUER MEIOS. DECLARAÇÕES DE ITR QUE DEMONSTRAM QUE A FAZENDA EM QUESTÃO NÃO SE CONFUNDE COM A ÁREA DA MATRICULA Nº 1.349. INSPEÇÃO JUDICIAL REALIZADA LOGO AO INÍCIO DA DEMANDA. NOVA INVASÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA, APÓS O CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. MESMA ÁREA INVADIDA, COM IDENTIDADE DE ALGUNS INVASORES. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA LITIGIOSA. PERIGO DE OBSTÁCULO À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSENTE. CUMPRIMENTO ANTERIOR DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO, COM AUXÍLIO POLICIAL. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR EXERCIA POSSE SOBRE TODA A ÁREA DA "FAZENDA RODEIO", ESPECIALMENTE NAS ÁREAS OCUPADAS PELOS RÉUS, ATÉ A OCORRÊNCIA DO PRIMEIRO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. INSPEÇÃO JUDICIAL. GADO DE PROPRIEDADE DO AUTOR ENCONTRADO NAS ÁREAS INVADIDAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. SEGUNDA INVASÃO NA MESMA ÁREA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA PELO CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AUTOR SOBRE O IMÓVEL POUCO MAIS DE UM ANO ANTES DO SEGUNDO ESBULHO PELOS RÉUS. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 (EQUIVALENTE AO ART. 921 DO CPC/73) EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DA "FAZENDA RODEIO", COM EXCEÇÃO À ÁREA OCUPADA POR VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS E SEU. FILHO. RESSALVA FEITA À ÁREA OCUPADA POR VALDOMIRO E SEU FILHO SEBASTIÃO (E EVENTUAIS FAMILIARES QUE COM ELES RESIDAM). CARACTERÍSTICAS DE OCUPAÇÃO MAIS ANTIGA, ANTERIOR AOS ESBULHOS NARRADOS NA INICIAL. OCUPANTES QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DESTA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO INTERTEMPORAL. AÇÃO AJUIZADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/73. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15, COM ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR FIXO (ART. 20, § 4Q, DO CPC/73). APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS AO FEITOS PENDENTES. ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS SEGUNDO O ART. 85 DO CPC/15. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COMO MARCO TEMPORAL PARA TANTO. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. MAJORAÇÃO PARA 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A área do imóvel constante na matrícula de imóvel não pode ser utilizada para fins de limitação da área a ser reintegrada ao autor de ação possessória, desde que ele comprove que exercia posse anterior sobre área diversa ou maior. Isso porque a área exposta na matrícula limita apenas o âmbito espacial do direito real de propriedade, mas não a posse (definida como exercício de fato pelo art. 1.196 do CCB), já que é perfeitamente possível que o proprietário, em determinada situação, exerça posse sobre área maior do que o imóvel sobre o qual detém o direito de propriedade - da mesma forma que é possível ao não -proprietário exercer posse sobre imóvel alheio e, em razão disso, se valer dos interditos possessórios (art. 1.210 do CCB). 2. Para fins de procedência da ação de reintegração de posse é necessária a individualização suficiente da coisa litigiosa, o que pode ser alcançado pela juntada de memorial descritivo, mapas/croquis ou por qualquer outro meio adequado. 3. Levando-se em conta a aplicabilidade imediata das normas processuais aos feitos em curso (arts. 14 e 1.046 do CPC/15) e o fato de que a sucumbência (e seus ônus) somente surge com a prolação de sentença, existindo até então mera expectativa de direito, é certo que as regras do art. 85 do CPC/15 quanto aos honorários advocatícios devem ser aplicadas a todos os feitos em que o ato de publicação da sentença ocorreu a partir do dia 18.03.2016, independentemente da data em que foram ajuizados (se na vigência do CPC/73 ou do CPC/15), resguardando-se a aplicação do regime do art. 20 do CPC/73 apenas para os feitos nos quais a sentença foi publicada até o dia 17.03.2016 (inclusive). Opostos embargos de declaração, restaram às fls. 3.440/3.450. Nas razões do recurso especial, a agravante alega violação ao art. 64, caput, e § 1º do CPC/15, bem como a configuração de dissídio jurisprudencial. Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para a causa, pois há interesse do INCRA; (ii) não há a comprovação de posse da totalidade do imóvel; (iii) houve desapropriação indireta, acentuando que deve ser observado o princípio da função social da propriedade. Foram apresentadas contrarrazões às fls. 3.627/3.659. É o relatório. De início, quanto à alegada incompetência, a Corte de origem consignou que "os presentes embargos não podem ser conhecidos em relação ao interesse do INCRA na causa porque tal questão apenas foi apresentada em sede de embargos de declaração, hipótese que o sistema não tolera, por se tratar de inovação recursal" - (fl. 3.447). Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual compreende que "nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais" - ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.059.512/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Quanto à alegação de que não houve a demonstração adequada da posse da totalidade do imóvel, a Corte de origem compreendeu, com base no lastro probatório colacionado aos autos, que o requisito da descrição do bem foi atendido, como se demonstra do trecho a seguir (fl. 1.358): "Em que pese o autor não tenha juntado mapa ou memorial descritivo da área total da referida fazenda, ou mesmo da área que foi invadida, nem referenciado expressamente quais as medidas/perímetro dessas áreas -o que, diga-se de passagem, teria evitado toda a discussão ora enfrentada -, é certo que, com algum grau de razoabilidade, ele indicou de maneira suficiente o bem sobre o qual pretendia ser reintegrado na posse. Mesmo sem referenciar qual a metragem/área total do imóvel rural sobre o qual exercia a posse ou da área que veio a ser invadida pelos réus, o autor descreveu que pretendia a reintegração de posse sobre a" Fazenda Rodeio "como um todo (à exceção, obviamente, da área ainda ocupada por ele naquele momento), pois parte dela havia sido invadida, restando claro qual era o bem da vida objeto desta demanda. Ao expor o objeto pretendido da reintegração de posse como"Fazenda Rodeio", portanto, o autor o descreveu como coisa certa e determinada, satisfazendo o requisito da descrição do bem."Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido para aferir se houve a indicação suficiente da área do imóvel demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Por fim, observa-se que as recorrentes suscitam a observância ao princípio da função social da propriedade, mas não indica qual ou quais dispositivos entende violados, tornando patente a falta de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE CANA DE AÇÚCAR - REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reforma do julgado quanto à ocorrência ou não do dano, que gerou a obrigação de indenizar, demanda inegável necessidade de incursão nas provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula 7 desta Corte. 2. A alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF. 3. A admissibilidade do recurso especial pressupõe-se uma argumentação lógica, demonstrando de plano a violação do dispositivo legal pela decisão recorrida, a fim de demonstrar a vulneração existente, o que não ocorreu na hipótese da alegada violação ao art. 38, § 4º, da Lei 12.651/12. 4. Agravo regimental não provido". ( AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Ministro RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 1585622 PR 2019/0279611-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 28/02/2023).

(STJ - AREsp: 1985384 AC 2021/0295921-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Ainda no mesmo sentido, julgado deste E. TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DAS PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IRREGULARIDADE DO MANDATO. PREFACIAL NÃO ATACADA.
INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA
. INDEFERIDA. DO MÉRITO.
POSSE DA PARTE AUTORA. COMPROVADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exclusão de litisconsorte e a admissão da intervenção de terceiro são matérias atacáveis através de agravo de instrumento, conforme previsto do art. 1.015, VII e IX do CPC, desse modo sujeita à preclusão de sua arguição. Além do que, a substituição do polo ativo não trouxe qualquer prejuízo ao réu, que teve reaberto o seu prazo de contestação, apresentou nova defesa e não impugnou a matéria, vindo a fazê-lo somente em seu recurso, quando a sentença lhe foi desfavorável, em típica chamada “nulidade de algibeira”, sendo princípio em todo o direito processual brasileiro que não há nulidade sem prejuízo. Preliminar rejeitada; 2. O pedido preliminar relativo à irregularidade do mandato, deixou de ser apreciado por restar prejudicada, já que com o falecimento da autora, foi substituída por seus herdeiros, os quais foram devidamente habilitados aos autos, ocasionando a perda do interesse recursal. Prefacial rejeitada; 3. Não há o que se falar em manejo de uma ação petitória, uma vez que desde a petição inicial não se relata ou se discute sobre propriedade, não existindo documentos que a comprovem, mas sim, as provas juntadas aos autos buscam provar a posse exercida pela parte autora. Preliminar rejeitada; 4. Dos autos, restou demonstrada a posse da falecida autora sobre o imóvel objeto da lide, assim como a ocorrência do esbulho, notadamente através da oitiva das testemunhas e fotografias juntadas; 5
. O réu não conseguiu provar a sua posse anterior, perdendo-se em ilações acerca da prova da propriedade, tese que não pode ser discutida em sede de ação possessória, na qual só basta a demonstração da melhor posse exercida
. 6. Recurso conhecido e não provido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0060086-03.2015.8.14.0015, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Portanto, falhando o Agravante em comprovar seu requisito primário – a posse atual –, a alegação de esbulho desmorona, tornando a ação de reintegração de posse potencialmente improcedente.

Mais grave do que a discussão sobre o título é a incerteza sobre a
identidade do imóvel
. Como dito acima, o título apresentado pelo Agravante refere-se ao imóvel de
nº 120
da Rua São Francisco.
Contudo
, as fotografias, contas de consumo e a prova oral indicam que a área onde o Agravado está construindo e onde sua família reside há décadas corresponde ao
nº 305
da mesma via.

As testemunhas e informantes ouvidos em audiência de justificação — inclusive a esposa do Agravante e testemunhas por ele arroladas —, em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonas em afirmar que o terreno em questão sempre esteve sob o domínio fático da família do Agravado (Sr. Alberto e Sra. Benedita, genitores do réu), remontando a um período superior a 30 anos. Relataram, ainda, que o Agravante nunca residiu no local ou exerceu atos de posse efetiva, limitando-se a manifestar interesse na compra do bem no passado, o que foi recusado pelos verdadeiros possuidores.

Nesse cenário, a decisão agravada encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios, que vedam a concessão de liminar quando há dúvida sobre a posse do autor ou sobre a individualização do bem.

Não vislumbro, outrossim, o
periculum in mora
em favor do Agravante. Se este nunca deteve a posse fática do imóvel nº 305, a continuidade da obra pelo Agravado (que exerce a posse em nome de sua família e com base em histórico consolidado) não configura dano injusto ao recorrente em sede possessória. O risco, na verdade, seria inverso: retirar liminarmente de sua moradia e área de trabalho quem ali está há décadas, com base em título administrativo que aparenta descrever imóvel distinto.

Portanto, diante da fragilidade probatória quanto à posse anterior do Agravante e da evidente confusão patrimonial entre os imóveis nº 120 e nº 305, a prudência recomenda a manutenção do
status quo
até a instrução processual completa.

É dizer, diante da ausência de comprovação inequívoca da posse exercida pelo AGRAVANTE sobre o bem discutido, bem como da dúvida objetiva quanto à identidade do imóvel, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar possessória, inexistindo ilegalidade, teratologia ou manifesta injustiça que justifique a concessão da tutela recursal pleiteada.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau se mostra escorreita.

Assim, nada a reformar no interlocutório objurgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o interlocutório guerreado em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026